Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Gravidade in concreto da conduta. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar humanitária indeferido. Extrema debilidade do estado de saúde do paciente não demonstrada. Ausência de prova de que o paciente seja imprescindível para os cuidados de seu filho com deficiência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Impetração admitida; ordem denegada.